Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726958-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem S/A DINIZ - Locação de Veículos Ltda Agravado: Luciana Rosa Caldas D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem S/A e pela sociedade empresária DINIZ - Locação de Veículos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0720990-69.2018.8.07.0001. Venha pelas ora recorrentes a devida demonstração, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da alegada situação de hipossuficiência econômica. Desde logo faculto ainda a demonstração do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Após, retornem à conclusão. Brasília–DF, 31 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator